Tribunal: TJMT
Processo: 1022035-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022035-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA - CPF: 486.699.541-68 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), IDEIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - ME - CNPJ: 04.402.733/0001-03 (APELADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), JOSE ROBERTO SOBRAL DA SILVA - CPF: 270.482.254-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM PROCESSO EXECUTÓRIO
-
FRAUDE A EXECUÇÃO
-
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR
–
SUMULA N. 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação a execução por ela ajuizada, vertente sumular n. 375 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022035-59.2022.8.11.0041

APELANTE: GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA

APELADO: IDÉIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - ME

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos
Embargos de Terceiros nº
1022035-59.2022.8.11.004
,

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo fraude a execução, a rigor, fixando os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 2326537080, aduz o recorrente que, ao adquirir o imóvel em 11/06/2018, não constava junto a margem da matricula a restrição de penhora e impossibilidade de venda.

Verbera que “
quando adquiriu o imóvel em 11 de junho de 2018, não havia na matricula nenhum registro de penhora, sendo que o pedido de penhora foi feito pela apelada apenas e tão somente em 15 de julho de 2019, ou seja, muito tempo depois da data em que a apelante registrou a compra e venda do imóvel objeto da Matrícula nº 98.429, logo, não havia registro de penhora na matricula do imóvel na matricula do imóvel na época da compra
”.

Salienta que adquiriu o imóvel de boa-fé, uma vez que não havia penhora a margem da matricula há época dos fatos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo a sua boa-fé, afastando a vertente sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Preparo recolhido – Id. 237849161.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 232653714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso Apelação Cível interposta por
GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos
Embargos de Terceiros nº
1022035-59.2022.8.11.004
,

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo fraude a execução, a rigor, fixando os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões, resumidamente, aduz a recorrente que adquiriu o imóvel de boa-fé, uma vez que não havia penhora a margem da matricula há época dos fatos.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, analisando o caderno processual, observa-se que a própria autora junto a exordial , o registro geral do imóvel (Id. 232652685), com a informação muito nítida da averbação constante conquanto ao apelado Ideias.com.

Colaciono:

Frisa-se que a determinação judicial de averbação fora datado de 22/02/2016, enquanto a venda realizada, pelo selo oficial do tabelião, datado em 18/02/2018.

Destarte:

Assim sendo, constando a margem da matricula a restrição conquanto a venda, não há como afastar a súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

A Corte Cidadã:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii)
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução
; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros.

Precedentes.
Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação
(art. 659, § 4º, do CPC/73;

art. 844 do CPC/2015).
Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução
(art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7
. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução
: (i)
processo judicial em curso em face do devedor/executado
; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou
averbação premonitória
ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor.

9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive, embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações,
existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude.
Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo.

10. Na espécie, o imóvel não foi adquirido pela recorrente (embargante) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Todavia, o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente.

11. Recurso especial conhecido e não provido”.

(STJ, REsp n. 1.863.952/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 29/11/2021). Negritei.

Esta Eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - FRAUDE A EXECUÇÃO
-
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR -
CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BENS OUTROS - POSSIBILIDADE - MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO OUTRO - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de 2º grau constante no contrato não é óbice ao ajuizamento da ação de execução, nem mesmo impede a penhora de outros bens do devedor, como já reconhecido em recursos outros.

Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação a execução por ela ajuizada”.

(TJMT, N.U 1026539-03.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024). Negritei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PROVA DA MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES IRMÃOS DO DEVEDOR – IMÓVEL ADQUIRIDO SEM QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E TRANSFERIDO DIRETAMENTE AOS IRMÃOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA VENDA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

A fraude à execução consiste na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15, bem como pacífico o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Na hipótese, o executado/devedor, após adquirir o imóvel e deixar de honrar o pagamento das parcelas ajustadas, deliberadamente o alienou aos seus irmãos, com o nítido escopo de driblar o pagamento da dívida e livrar da penhora o mesmo imóvel, o que configura fraude à execução.-

(N.U 1023464-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença que reconheceu à fraude a execução, mantendo a ineficácia da compra e venda do imóvel
sub judice.

Ao arremate, majoro os honorários de
10%
(dez por cento) para o novo importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024